Tribunal: TJBA
Processo: 8069308-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069308-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVA BORGES DE ALMEIDA FURTADO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/EMPRESA FORNECEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A simples apresentação de telas sistêmicas e registros internos não se presta a comprovar a existência de relação jurídica válida, quando impugnada pelo consumidor a contratação do serviço.

Cabe à fornecedora demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, não sendo suficiente a produção unilateral de provas desacompanhadas de elementos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral, dispensando a comprovação do prejuízo, por violar a honra e a credibilidade do consumidor.

Mantém-se a decisão que reconheceu a inexistência do débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, por se mostrar adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069308-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIVA BORGES DE ALMEIDA FURTADO
e como apelada
OI S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, majorando os honorários
advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação
,
nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 09 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR